Tribunal: TJES
Processo: 5017306-24.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017306-24.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXSANDER DOS SANTOS GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5007708-46.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Requerente: Alexander dos Santos Gonçalves
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDADO EM AÇÃO PENAL EM CURSO. TESE FIXADA EM TEMA 1.139 DO STJ. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Alexander dos Santos Gonçalves, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição do acórdão prolatado nos autos da Ação Penal nº 0021596-08.2019.8.08.0024, que afastou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base na existência de outra ação penal em curso, elevando a pena para 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em saber se é possível rescindir acórdão com trânsito em julgado em razão de posterior entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.139 do STJ, o qual veda a consideração de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O precedente invocado (Tema 1.139/STJ) apenas transitou em julgado em 29.09.2022, ao passo que a condenação do requerente transitou em julgado em 28.05.2021.
4. À época da decisão impugnada, havia orientação jurisprudencial dominante que admitia a consideração de processos criminais em curso como indicativo de dedicação a atividades criminosas.
5. A revisão criminal não se presta à aplicação retroativa de mudança jurisprudencial, salvo em hipóteses excepcionais, como modificação legislativa mais benéfica ou controle concentrado de constitucionalidade, o que não se verifica no caso.
6. A jurisprudência atual do STJ (Informativo nº 783) veda o uso da revisão criminal como instrumento de retroatividade de jurisprudência superveniente, preservando os efeitos da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

"A alteração de entendimento jurisprudencial não constitui, por si só, fundamento idôneo para rescindir acórdão penal com trânsito em julgado, salvo nas hipóteses excepcionalíssimas de novatio legis in melius ou declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos."

"É incabível a revisão criminal fundada exclusivamente na tese firmada no Tema 1.139/STJ, quando a condenação se deu sob orientação diversa vigente à época."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Informativo nº 783, 2024;
– TJES, RC nº 5011819-10.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 17.05.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao pedido de revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007708-46.2025.8.08.0000

REQUERENTE:

ALEXANDER DOS SANTOS GONÇALVES

REQUERIDO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme já afirmado no Relatório, trata-se de Revisão Criminal, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Alexsander dos Santos Gonçalves
, visando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0021596-08.2019.8.08.0024.

Narra o revisionando que foi condenado em primeira instância pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Naquela oportunidade, o magistrado sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena do § 4º do referido artigo ("tráfico privilegiado") , fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal deu provimento. O acórdão reformou a sentença para afastar a minorante do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o réu se dedicava a atividades criminosas. Segundo afirma a peça de ingresso, a conclusão do colegiado baseou-se exclusivamente na
existência de outra ação penal em curso
(processo nº 0027099-10.2019.8.08.0024).

Com o afastamento da redutora, a pena foi redimensionada para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
. A decisão transitou em julgado em
28/05/2021
.

Na presente Revisão Criminal, o requerente sustenta que o acórdão incorreu em erro de direito. Alega que a utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), citando especificamente o
Tema Repetitivo 1.139
. Requer, assim, a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo (2/3).

Instada a se manifestar, a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela
improcedência
da Revisão Criminal.

O parecer ministerial argumenta que o Tema 1.139 do STJ (invocado pelo requerente) teve seu trânsito em julgado em 29/09/2022 , data posterior ao trânsito em julgado da condenação (28/05/2021). Sustenta que, à época do acórdão, a jurisprudência dominante, inclusive no STJ, permitia a utilização de ações penais em curso para afastar o privilégio.

Defende, por fim, que a modificação de entendimento jurisprudencial não se equipara à
novatio legis in melius
(nova lei mais benéfica) e, portanto, não possui eficácia retroativa para rescindir a coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o juízo de admissibilidade é positivo e, quanto ao mérito, quanto ao pedido formulado na presente ação revisional, este
deve ser julgado
im
procedente
.

O precedente invocado pelo requerente, Tema Repetitivo 1.139 do STJ, que fixou a tese de que "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06" , somente teve seu trânsito em julgado em
29 de setembro de 2022
.

Trata-se, portanto, de tese jurisprudencial consolidada
após
a formação da coisa julgada no caso concreto.

A Revisão Criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, destina-se a corrigir decisões contrárias ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Não se configura como uma terceira instância recursal ou instrumento para adequar decisões passadas a novas interpretações dos Tribunais Superiores.

Conforme bem pontuado pela douta Subprocuradoria-Geral de Justiça, à época em que proferido o acórdão (2020/2021) e em que ocorreu o trânsito em julgado (maio de 2021), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não era pacífica
no sentido favorável ao réu. Pelo contrário, havia entendimento robusto, citado no próprio parecer, que admitia a utilização de ações penais em curso para afastar o privilégio .

Logo, o acórdão impugnado não contrariou jurisprudência consolidada
à época
, mas seguiu uma das correntes interpretativas então existentes e válidas.

A estabilidade das decisões judiciais, protegida pela
coisa julgada
, é pilar da segurança jurídica. A mera alteração posterior no entendimento jurisprudencial não constitui
novatio legis in melius
(nova lei penal mais benéfica), única hipótese que autorizaria a retroatividade incondicional.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento recente (Informativo 783), reafirmou que:

"A mudança de entendimento jurisprudencial
não autoriza
o ajuizamento de Revisão Criminal [...], a não ser em hipóteses excepcionalíssimas que não estão presentes no caso." (STJ, Informativo 783).

No caso do referido informativo, o STJ destacou que a jurisprudência que se sucedeu não foi consolidada em precedente qualificado (como controle de constitucionalidade), e que a decisão revisada se conformava à jurisprudência do colegiado ao tempo em que proferida. Essa é exatamente a situação dos autos.

Esse é o entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ. 2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 06.9.2019, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022. Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal. 3. Revisão criminal julgada improcedente.

PROCESSO Nº 5011819-10.2024.8.08.0000 REVISÃO CRIMINAL (12394) julgado em 17/05/2025

As hipóteses excepcionalíssimas mencionadas pelo STJ (como a declaração de inconstitucionalidade de tipo penal em controle concentrado) não se confundem com o caso em tela, que trata de uma reinterpretação da própria Corte sobre os requisitos de um benefício legal.

Dessa forma, inexistindo contrariedade ao texto da lei ou à jurisprudência pacificada
vigente à época
da decisão, e não se tratando de
novatio legis
, a pretensão revisional esbarra nos limites da coisa julgada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da Revisão Criminal para, no mérito, julgá-la
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o recurso interposto.

É como voto.